Tribunal: TJSP
Processo: 1002103-23.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL - Pretensão de que seja reformada a r. sentença, que julgou procedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a duplicata mercantil em exame foi emitida indevidamente pela empresa ré, e, por essa razão, foi reconhecida a nulidade do título; consequente irregularidade do protesto pelo corréu – Dano moral configurado 'in re ipsa', passível

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL - Pretensão de que seja reformada a r. sentença, que julgou procedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a duplicata mercantil em exame foi emitida indevidamente pela empresa ré, e, por essa razão, foi reconhecida a nulidade do título; consequente irregularidade do protesto pelo corréu – Dano moral configurado 'in re ipsa', passível de indenização – Precedentes do STJ – Responsabilidade solidaria dos corréus mantida (CC, art. 942) - RECURSO DESPROVIDO.